Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-31.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706762-31.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TRIVENTO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, ILZA LAZARA DA COSTA, FERNANDA DE SOUZA MELO RECORRIDO: ILZA LAZARA DA COSTA, FERNANDA DE SOUZA MELO, TRIVENTO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA DESPACHO Da representação processual Verifica-se que a procuração de ID 69980457 foi outorgada por Sebastião Arione, que não figura como sócio da empresa Trivento Construção e Incorporação LTDA, representante dos antigos sócios. Os atos constitutivos de ID 69980458 mostram que os antigos sócios, representados por Sebastião, transferiram suas cotas para o atual sócio, Hortêncio, em 4/7/2023, alterando o quadro societário. Não há nos autos procuração que autorize Sebastião a representar o atual sócio. Diante do exposto, intime-se a parte para, no prazo de 48h, regularizar a representação processual, juntando nova procuração firmada pelo atual sócio. Do pedido de gratuidade Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto às recorrentes Ilza Lazara da Costa e Fernanda de Souza Melo a oportunidade de demonstrarem suas condições financeiras e, para tanto, devem apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) Cópia dos três últimos contracheques e cópia da Carteira de Trabalho Digital; b) Cópia dos extratos bancários de TODAS as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses. c) Cópia dos extratos de TODOS os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Ou no mesmo prazo deverão juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9099/1995), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA